Tribunal: STF
Processo: AI 725003
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO.
    1. Em 3 de fevereiro de 2020, proferi a seguinte decisão:
ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – RECONHECIMENTO – ESTIMATIVA – FATO GERADOR – BALIZAS – CRÉDITO – ALCANCE DO § 7º DO ARTIGO 150 DA LEI MAIOR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Substituição tributária — Pretensão de reaver excessos do ICMS cobrado — Distribuição de bebidas fabricadas por terceiros — Base de cálculo superior ao da operação seqüente - Pretensão descabida, ainda que sob alegada sujeição a ser homologada pela autoridade fazendária estadual — Critério não previsto na legislação fiscal — Recurso desprovido. 
    3. O Tribunal, em 19 de outubro de 2016, ao concluir o exame do recurso extraordinário nº 593.849-2/MG, relator o ministro Edson Fachin, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, ser devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, nos casos em que a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Na oportunidade, o Supremo também julgou improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.675/PE e nº 2.777/SP, relator o ministro Ricardo Lewandowski, proclamando a constitucionalidade de leis dos Estados de Pernambuco e São Paulo autorizadoras da restituição na situação citada.
    4. Conheço e provejo este agravo, assentando o enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Ante os precedentes, julgo, desde logo, o extraordinário, conhecendo-o e provendo-o em parte para, reformando parcialmente o acórdão recorrido, determinar seja observado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.675/PE e nº 2.777/SP e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 593.849- 2/MG, salientando que procedimentos, critérios e requisitos para a restituição cingem-se ao âmbito infraconstitucional, conforme entendimento assentado pelo dito Plenário Virtual, no recurso extraordinário com agravo nº 1.222.648/SP, relator o ministro Dias Toffoli, sob a sistemática da repercussão geral.
    5. Publiquem. 
    A embargante aponta omissão no julgado quanto ao alegado nas contrarrazões ao recurso extraordinário. Assinala não ter sido enfrentada a decadência em relação a eventual direito de crédito, e à respectiva transferência, anterior ao prazo estabelecido na Lei nº 1.533/51.
    A parte embargada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – certidão de 2 de março de 2020. 
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador estadual foi protocolada no prazo legal.
    Improcede a irresignação. Conforme fiz ver no ato individual, procedimentos, critérios e requisitos para a restituição ou compensação cingem-se ao âmbito infraconstitucional. 
    Não se pode cogitar, na espécie, da existência de qualquer dos vícios suficientes a respaldar os embargos declaratórios. O pronunciamento traz os parâmetros observáveis, de modo a revelar a impropriedade dos declaratórios.
    3. Ante o quadro, ausente qualquer vício no julgado, desprovejo os declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator